Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ILEGALIDADE. ART. 44, §2o, DO CP.
1. A Revisão Criminal não tem por escopo o reexame de fatos e provas apreciados em primeiro e segundo graus de jurisdição. Trata-se de uma garantia fundamental que tem por objetivo sanar erros judiciários.
2. Fixada pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano, a substituição da pena pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
3. Constatando-se que a r. sentença, mantida em grau recursal, substituiu a pena corporal imposta de 01 (um) ano de reclusão por duas restritivas de direitos, deve ser afastada uma das penas restritivas de direito impostas.
4. Revisão Criminal procedente.